Tribunal: STF
Processo: Rcl 87741
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1501353-69.2025.8.26.0666.



    A defesa narra que o Juízo reclamado indeferiu habilitação aos autos supracitados sob o fundamento de que havia diligências em curso. 



    Alega que “não requereu acesso a diligências futuras, sigilosas ou em andamento, mas sim às provas já constantes dos autos e, principalmente, à decisão que fundamentou a prisão preventiva, para poder efetuar inclusive o pedido de revogação de sua prisão”.



    Requer, em sede liminar, seja determinado ao “Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira – SP proceda à habilitação imediata da defesa nos autos de origem e franqueie integral acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a todos os elementos de prova já formalizados no procedimento investigatório, assegurando-se o exercício pleno da ampla defesa”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “Os autos ainda encontram-se aguardando o cumprimento de diligências imprescindíveis para o deslinde do caso, e, assim, não há que se falar em permitir pleno acesso ao advogado a provas ainda não documentadas”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente